Tribunal: TJBA
Processo: 8035515-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035515-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. CONSTITUCIONALIDADE. INTERESSE LOCAL. DISTINÇÃO DO TEMA 919 DO STF. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto por concessionária de telefonia contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de Exceção de Pré-Executividade em execução fiscal. 2 - A recorrente alega inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA), sustentando que a exação incide sobre a atividade de telecomunicações, cuja competência legislativa e fiscalizatória é privativa da União, violando o Tema 919 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) cobrada pelo Município de Paulo Afonso sobre Estações Rádio Base (ERBs) invade a competência privativa da União para regular telecomunicações ou se enquadra na competência municipal para fiscalizar o uso e ocupação do solo e os impactos urbanísticos da estrutura física. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 919 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é vedada aos municípios a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas (aspectos técnicos do serviço), mas ressalvou expressamente a possibilidade de cobrança de taxa pelo exercício do poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo pela infraestrutura física (Item 3 da Ementa do RE 776.594). 5 - A TFA do Município de Paulo Afonso tem como fato gerador o controle e monitoramento de atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental, incidindo sobre os impactos urbanísticos e visuais da estrutura física (torre), e não sobre a transmissão de sinais ou prestação do serviço de telefonia. 6 - A fiscalização do impacto da estrutura no meio ambiente urbano insere-se na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial, não havendo usurpação da competência da União. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI, 22, IV, 30, I e VIII, e 145, II; CTN, art. 78; Lei Municipal nº 967/2013, art. 154-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594 (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022; STF, ARE 1364841 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 22.05.2023; STF, RE 1460991 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 24.06.2024; TJBA, ED no AI 8021096-17.2023.8.05.0000.1, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 13.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035515-71.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e parte(s) Agravada MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça